Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA.
1. Em face da valoração desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime, correta a sentença que, na primeira fase da dosimetria, fixa a pena-base acima do mínimo legal.
2. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra, na terceira, de forma que o concurso de pessoas pode ser utilizado para aumentar a pena-base.
3. Apelação desprovida.